Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-57.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800601-57.2023.8.14.0080

APELANTE: JULIO BATISTA ASSAD, MICHEL ASSAD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Júlio Batista Assad, por acumulação de dois vínculos temporários como professor com o cargo comissionado de Secretário Municipal de Saúde, e contra Michel Assad, por nomeá-lo e mantê-lo no cargo, mesmo ciente da irregularidade. Sentença de parcial procedência para aplicação das sanções do art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992 a ambos os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) se a petição inicial foi inepta por ausência de individualização das condutas e de demonstração do dolo específico; (ii) se há comprovação de ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (iii) se a nova redação legal aplica-se retroativamente ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA exige a demonstração de dolo específico para a caracterização do ato ímprobo.

4. O STF, no julgamento do Tema 1.199 (ARE 843.989), reconheceu a aplicação retroativa das normas mais benéficas da nova Lei de Improbidade aos processos em curso.

5. A acumulação de três vínculos remunerados, por si só, não configura ato de improbidade sem a demonstração de vontade livre e consciente de causar dano ao erário.

6. A prova dos autos não comprova ausência de prestação de serviço, desídia ou prejuízo efetivo à Administração.

7. A conduta não se enquadra nos tipos legais da nova LIA, seja por ausência de dolo específico, seja por atipicidade frente ao rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, com redação vigente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e provido.
Sentença reformada para julgar improcedente a ação civil pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MICHEL ASSAD e JÚLIO BATISTA ASSAD
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito – PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A peça inicial narra que o Ministério Público recebeu Noticia de Fato n.º 01.202300007182-7, em 28 de novembro de 2022 (portaria n.º 48/2022), Júlio Batista Assad foi nomeado por Michel Assad, prefeito municipal para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Saúde, percebendo vencimentos no montante de R $3.500,00 reajustado, posteriormente, para R$4.500,00, mas, no mesmo período, também ocupava o cargo temporário de professor nível superior LP na SEDUC, realizando atividades nas escolas E.E.E.F. Santo Antônio do Cumaru e E.E.E.F.M. Charles Assad, percebendo R$9.360,75).

Enquanto exercia os dois cargos públicos e o cargo comissionado de secretário, Manoel, além de cumulá-los indevidamente, já que o cargo de secretário municipal exige dedicação exclusiva, também percebeu vencimentos pelos três, lesando o erário. Foi instaurada Notícia de Fato para apurar os fatos narrados e na data de 02 de agosto de 2023 foi realizada a oitiva do ex-secretário Júlio Batista Assad que informou que ocupou o cargo de secretário de saúde no município de Bonito de 28.11.22 a 21.06.23, trabalhando no período de 08 às 14h, e que, de fato, nesse período, possuía vínculo com o Estado do Pará onde atua como professor das escolas E.E.E.F. Santo Antônio do Cumaru e E.E.E.F.M. Charles Assad, percebendo R$9.360,75 e lecionando no período vespertino de 14 às 18h. Por fim, alegou que cumulou dois cargos de docência e um técnico (secretário municipal de educação), percebendo os três vencimentos, porém sem ocasionar qualquer prejuízo às atividades.

Relatou que em 21 de junho de 2023, consoante Portaria n.º 065/2023, Júlio Batista Assad foi exonerado pelo prefeito municipal.

Afirma autor que ao realizar a soma dos vencimentos percebidos pelo ora secretário quando cumulou os três cargos, sem se afastar de nenhum deles ou não perceber remuneração pelo cargo de secretário municipal de saúde, o que ocasionou lesão aos cofres públicos no montante bruto de R$ 29.500,00

Quanto a Michel Assad, então prefeito municipal, imputou a prática de ato de improbidade pela nomeação e manutenção dolosa de servidor em situação sabidamente inconstitucional, sem exigência de declaração de inexistência de acumulação, caracterizando conduta omissiva causadora de lesão ao erário.

Ao fim requer a condenação do primeiro requerido JULIO BATISTA ASSAD pela apropriação indevida de verba pública (art. 9º, XI, LIA) causando danos ao patrimônio público (art. 10, LIA), pois percebeu vencimentos quando cumulou os três cargos, causando a lesão aos cofres públicos que atingiu o montante bruto de R$ 29.000,00, tudo com a aquiescência do segundo requerido, o Prefeito MICHEL ASSAD, imputando a ambos o ato ímprobo de causar dano ao erário (art. 10 da LIA), afirmando ainda incorrerem na violação de princípios e deveres (art. 11 LIA).Pleiteou a condenação dos réus às sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, proporcionalmente à gravidade das condutas, sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, como supra fundamentado para o fim de
condenar o requerido JULIO BATISTA ASSAD pela prática de ato de improbidade administrativa que gerou lesão ao erário na forma do art. 10, caput, da Lei n. 8.429/92 às penas de perda dos valores acrescidos no importe de R$ 29.500,000; suspensão dos direitos políticos por 04 anos; e pagamento de multa civil no importe de R$ 29.500,00
, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês (art. 389 CC) a partir do evento danoso em 29/11/2022 (Sumula 54 do STJ) e;
condenar o requerido MICHEL ASSAD pela prática de ato de improbidade administrativa que gerou lesão ao erário na forma do art. 10, II, da Lei n. 8.429/92 às penas de suspensão dos direitos políticos por 04 anos e pagamento de multa civil no importe de R$ 29.500,00,
acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês (art. 389 CC) a partir do evento danoso em 29/11/2022 (Sumula 54 do STJ), assim extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO solidariamente os réus ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários diante da qualidade da parte autora.

Ciência ao Ministério Público e requeridos.

Publiquem-se.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado e procedam-se as alterações nos sistemas de cadastros de condenados do Conselho Nacional de Justiça, na forma da Resolução n. 44/do CNJ.

Arquivem-se se sem novas manifestações.

P.R.I.C.

Inconformado com a sentença, o Michel Assad e Júlio Batista Assad interpuseram o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de descrição individualizada das condutas e ausência de demonstração do dolo específico, exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/1992, introduzida pela Lei nº 14.230/2021.

Afirmam que a petição inicial apenas apresentou imputações genéricas e abstratas, desprovidas de individualização ou detalhamento mínimo da conduta dolosa, o que violaria o art. 17, §6º, incisos I e II, da referida lei.

No mérito, sustentam que não houve acúmulo indevido de três cargos, mas tão somente dois, sendo um de professor com vínculo temporário na rede estadual e o outro de Secretário Municipal, com compatibilidade de horários e sem previsão legal de dedicação exclusiva.

Alegam a inexistência de dolo, já que houve efetiva prestação de serviços, e defendem que a mera ocupação de cargos concomitantes, sem demonstração de má-fé ou prejuízo efetivo ao erário, não configura ato ímprobo. Sustentam, ainda, que Michel Assad não tinha ciência do vínculo estadual de Júlio Batista Assad, não havendo como imputar-lhe conduta dolosa ou desvio de finalidade na nomeação.

Requerem a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da proporcionalidade para redução das sanções impostas. Argumentam também pela retroatividade da Lei nº 14.230/2021, mais benéfica, para fins de readequação das penas aplicadas.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, foi requerida a rejeição do recurso, com a manutenção integral da sentença. Defende que a petição inicial preenche todos os requisitos legais, com descrição clara e individualizada das condutas de cada réu, e que o dolo específico restou amplamente comprovado nos autos.

Reafirma a inconstitucionalidade da acumulação de três cargos públicos e destaca a omissão dolosa de Michel Assad ao não exigir declaração formal de vínculos. Por fim, sustenta que a sentença aplicou corretamente a nova Lei de Improbidade Administrativa, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra os réus Júlio Batista Assad e Michel Assad, condenando-os às sanções do art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, consistentes na suspensão dos direitos políticos por quatro anos e pagamento de multa civil, além da perda dos valores acrescidos ao patrimônio, no caso de Júlio Batista Assad.

Em sede preliminar
, os apelantes sustentam que a petição inicial seria inepta por ausência de descrição individualizada das condutas e por não ter demonstrado o dolo específico exigido pela nova legislação. Não lhes assiste razão.

A exordial descreve com minúcia a atuação de Júlio Batista Assad na condição de servidor público estadual, com dois vínculos como professor, simultaneamente ao exercício do cargo de Secretário Municipal de Educação no município de Bonito, revelando, assim, não apenas a materialidade da infração, mas também a consciência da ilicitude.

As funções exercidas simultaneamente por ele, em número de três, são vedadas constitucionalmente, nos termos do art. 37, XVI, da CF, ainda que dois dos vínculos fossem de professor, porquanto há vedação expressa quanto à acumulação de três cargos remunerados, ainda que compatíveis.

Em relação a Michel Assad, restou demonstrado que, na condição de Prefeito Municipal, foi o responsável pela nomeação do corréu ao cargo de Secretário, sem que tenha exigido a prévia declaração de não acúmulo, e, mesmo ciente dos vínculos existentes com o Estado, omitiu-se dolosamente ao manter o agente público em situação flagrantemente inconstitucional.

A narrativa inicial, portanto, encontra-se em conformidade com os requisitos do art. 17, §6º da Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021, uma vez que delimita os fatos, individualiza as condutas e indica o nexo de causalidade e o elemento subjetivo, ora em evidência.

Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia.

No mérito
, os apelantes buscam a reforma integral da sentença sob o argumento de ausência de dolo, alegando que não se configurou acúmulo ilícito de três cargos, mas apenas dois, com compatibilidade de horários. Aduzem, ainda, inexistência de prejuízo ao erário e, subsidiariamente, requerem a mitigação das penalidades impostas.

No tocante ao assunto, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/1992 por meio do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843.989 (Tema 1.199), fixando as seguintes teses de repercussão geral:

Tema 1199/STF:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, mesmo em relação às regras de direito material alteradas pela Lei 14.230/2021, considerando a natureza essencialmente punitiva da Lei de Improbidade Administrativa, certo que as alterações que beneficiam o réu devem ser aplicadas imediatamente.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que "Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

A ação de improbidade administrativa tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade e é regulada pela Lei nº 8.429/1992, que regulamentou o §4º, do art. 37, da CF/88.

No presente caso, a sentença imputou aos apelantes o ato ímprobo de causar dano ao erário (art. 10, II da LIA).

Estes eram os artigos citados na sentença:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa
, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

Nessa toada, destaca-se que a Lei Federal nº 14.230/2021 alterou o
caput
do art. 10 da LIA, conforme podemos observar:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa,
que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Portanto, a nova Lei de Improbidade Administrativa traz disposições inovadoras sobre o dolo, não sendo despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA)
exigem dolo específico
para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei:

Art. 1º.
(...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nesse contexto, o art. 17-C, § 1º da Lei 8.429/92 ainda estabelece que "a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade".

Desta forma, é necessário que o arcabouço probatório existente nos autos não apenas demonstre a ocorrência dos fatos, mas também caracterize o dolo do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade.

Em outros termos, para haver a responsabilização do agente é necessário que se demonstre o elemento subjetivo, sem embasar-se apenas presunções de que o réu tenha agido com intenção de enriquecimento ilícito à custa do erário. O prejuízo ao erário (art. 10 da LIA) demanda comprovação de dano efetivo, não sendo suficiente a mera presunção de lesão aos cofres públicos.

No caso dos autos, a prova existente não demonstra que o réu tenha deixado de cumprir a carga horária a que estava obrigado e as obrigações da dedicação exclusiva ou que tenha causado ônus à Administração Pública, tampouco que seus atos geraram a perda, a diminuição, a baixa do patrimônio público por ato doloso imputado ao agente público.

Há documentos e depoimentos que confirmam que o horário de funcionamento da Secretaria era de 8 às 13h e que a carga horária dele como professor era em horários compatíveis. Não houve prova de desídia, faltas.

Transcrevo trecho da sentença que corrobora essa percepção quanto aos fatos e provas juntadas aos autos:

“(...).
No caso dos autos não consta informação de ausência de prestação do dever de Secretário, faltas ou desídia ou ausência em cumprimento de algum ato.
A despeito do vultuoso acúmulo de 3 “empregos”, o tipo legal para a sua configuração de enriquecer-se levando vantagem sem causa, exige que se comprove que a vantagem percebida (ainda que não devida pois derivada de ato ímprobo) não correspondeu à prestação do trabalho ou serviço. Ou seja, que enriqueceu ilicitamente pois nunca prestou o serviço, o que não consta provado na oportunidade do julgamento a se impor a devolução, pelo que descabida a condenação nesses termos.”

Portanto, não há provas sequer indiretas de que o requerido não desempenhou suas atividades, de forma a gerar algum dano ao erário. Logo, ausente prova de conduta dolosa por parte dos apelantes, ônus esse que competia ao autor da ação, conforme artigo 373, I do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO . DANO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO. ABOLITIO IMPROBITATIS . TEMA 1199 STF.
Trata-se de ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando a condenação do réu como incurso nos artigos 9, caput e inciso IX; artigo 10, caput e artigo 11, caput e inciso I; todos na redação originária da Lei 8.429/92, de forma subsidiária. Tudo por acumular de forma indevida mais de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde nos Municípios de Osasco e de Itapevi . Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, tão somente para anular o contrato de prestação de serviços com o Município de Itapevi. Recurso de apelação interposto pelo autor com a intenção de condenar o réu pela prática de improbidade administrativa. PRELIMINAR. Apelante que invoca a necessidade de se declarar a inconstitucionalidade incidental de alterações realizadas na Lei 8 .429/92, pela Lei 14.230/21. Pedido que não merece acolhimento ante o julgamento da tese de repercussão geral 1199 do STF e dos entendimentos daquela Corte e do STJ sobre a aplicação da Lei 14.230/21 aos processos em curso . TEMA 1199 DO STF. Em 16/02/23, transitou em julgado o ARE 843989, no qual o STF fixou tese de repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação imediata das alterações trazidas pela Lei 14.230/21 à Lei 8.429/92, exceto quanto aos novos prazos prescricionais e aos processos já transitados em julgados . Aplicação do Tema 1199 aos casos em andamento dada a repercussão geral reconhecida. Precedentes recentes do STF e do STJ nesse sentido. MÉRITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO . Ausência de comprovação do ato de improbidade descrito no artigo 9º, caput e inciso IX da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.2130/21, que se aplica em conformidade ao Tema 1199 do STF, estando a ação em fase de conhecimento. Autor que alega ter o réu se enriquecido ilicitamente ao receber pelo serviço que prestou aos Municípios de Itapevi e Osasco . Inexiste nos autos prova de que os serviços não tenham sido prestados, ou mesmo que foram remunerados acima do valor de mercado. Valores pagos como contrapartida ao trabalho do réu que não devem ser devolvidos sob pena de ensejar enriquecimento sem causa aos Municípios e a instituição de trabalho não remunerado obrigatório, violando a dignidade humana e os valores sociais do trabalho, fundamentos da República nos termos do artigo 1º, incisos III e IV da Constituição Federal. Enriquecimento ilícito não configurado.
DANO AO ERÁRIO . Ausência de comprovação de dano ao erário. Inexistência de controvérsia quanto à ilicitude da cumulação de cargos realizada pelo réu. Dano ao erário que deve ser efetivo e não presumido. Ausência de comprovação da inexistência de prestação dos serviços médicos pelo réu . Prova da existência de dano ao erário que sequer foi feita de forma indireta com a eventual impossibilidade de compatibilidade de horários para o desenvolvimento das atividades. Cartões de ponto apresentados pelo Município de Itapevi que demonstram que o autor desempenhou a atividade para o qual foi contratado. Município de Osasco que não apresentou os cartões de ponto alegando não estarem disponíveis após o grande decurso de tempo. Impossibilidade de condenação com base em dano genérico e não comprovado, nos termos do artigo 10, caput da
Lei 8 .429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21. Ônus da prova que cabia ao autor, conforme artigo 373, inciso I do CPC. Dano ao erário não configurado . VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ABOLITIO IMPROBITATIS. O autor pretende, de forma subsidiária, a condenação do réu por ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, caput e inciso I da Lei 8.429/92, em sua redação originária . Lei 14.230/21 que deu nova redação ao caput e ao inciso I do artigo 11, revogando os atos de improbidade administrativa outrora neles tipificados. Ocorrência de revogação expressa dos tipos de improbidade imputados ao réu gerando o fenômeno da abolitio improbitatis. Ausência de tipificação que impede a condenação . Precedentes desta 8ª Câmara de Direito Público, deste Tribunal de Justiça e do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10001864220188260271 Itapevi, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 02/10/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA RÉ NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART . 12, INCISOS I, II E III, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PELA PRÁTICA DO ATO TIPIFICADO NO ART. 9º, CAPUT, E INCISO XI, ART. 10, CAPUT, E ART. 11, CAPUT, E INCISO I, DA LEI N . 8.429/1992 ( LIA),
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. AVENTADA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA CONDUTA E ABSOLUTA FALTA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA AÇÃO (DOLO) . SUBSISTÊNCIA. (A) CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONDUTA CORRESPONDENTE AO TIPO PREVISTO NO ART. 11, CAPUT DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ( LIA). ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N . 14.230/21. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ATO ÍMPROBO NO CAPUT DO ART. 11 . ROL TAXATIVO. ALTERAÇÕES APLICÁVEIS AOS PROCESSOS EM CURSO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INEXISTÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO . SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. (B) CONDENAÇÃO PELO ART. 9, CAPUT E INCISO XI, E ART. 10, CAPUT, DA LEI N . 8.429/92. IMPUTADA
CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS DE PROFESSORA E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. INCOMPATIBILIDADE INTEGRAL DE HORÁRIOS NÃO EVIDENCIADA
. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA REFERENTE AO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRA O REGULAR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PREJUÍZO AO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO NÃO DEMONSTRADO. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0900047-94 .2019.8.24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 20-04-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0900047-94.2019 .8.24.0015, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

Nessa esteira de raciocínio é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA

Direito Administrativo. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Acumulação de cargos públicos. Ausência de dolo específico. Aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021. Reforma legislativa mais benéfica ao réu. Inexistência de ato ímprobo. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou improcedentes os pedidos formulados, por ausência de comprovação de dolo específico na conduta dos réus, consistente na suposta acumulação ilícita de cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à apreciação do Tribunal diz respeito à análise de (i) existência de dolo específico na conduta dos apelados, nos termos exigidos pela nova redação da Lei nº 8.429/1992, dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) possibilidade de responsabilização por ato de improbidade administrativa com base em conduta culposa, à luz da reforma legislativa; (iii) aplicabilidade imediata da nova legislação aos processos em curso, por força do direito administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, estabelecendo a necessidade de demonstração de dolo específico, nos termos do art. 1º, § 2º, da LIA.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 – ARE 843.989) reconhece a aplicação retroativa das normas mais benéficas ao réu, com fundamento nos princípios do direito administrativo sancionador e no art. 5º, XL, da CF.

5. A ausência de prova inequívoca do dolo específico impede a responsabilização dos apelados, sendo incabível a condenação por mera ilegalidade formal ou violação genérica a deveres funcionais.

6. O ônus probatório recai sobre o autor da ação, não tendo o Parquet logrado demonstrar que os réus atuaram com intenção deliberada de causar prejuízo ao erário ou obter vantagem indevida.

7. A nova redação da Lei nº 8.429/1992 não admite mais a modalidade culposa do ato de improbidade (art. 10), nem a responsabilização objetiva dos agentes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento:

Para a configuração do ato de improbidade administrativa, exige-se a presença do dolo específico, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

A ausência de prova quanto à intenção deliberada de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida obsta a condenação por improbidade.

A Lei nº 14.230/2021 aplica-se imediatamente aos processos em curso, por força da natureza sancionadora da ação de improbidade administrativa, observadas as balizas fixadas no Tema 1.199 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º, 2º e 4º; 9º; 10; 11; 17-C, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022, DJe 12.12.2022; STJ, REsp nº 885.836; REsp nº 1.123.876.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824315-04.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DISPOSITIVO REVOGADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação de Joleo Virgilio Evangelista Monteiro e reformou integralmente a sentença condenatória em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, fundada em acumulação indevida de cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção de condenação por ato de improbidade administrativa com base em dispositivos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, revogados pela Lei nº 14.230/2021, aplicando-se retroativamente as alterações legislativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do art. 11 da LIA, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, estabeleceu rol taxativo de condutas ímprobas, afastando a possibilidade de condenação por conduta genérica não prevista nos incisos atuais.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), reconheceu a retroatividade da nova lei aos processos em curso, ressalvada a regra do novo regime prescricional.

5. Não subsiste a condenação por improbidade administrativa com fundamento exclusivo em dispositivos revogados, inexistindo tipicidade específica na nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992 são aplicáveis retroativamente aos processos em curso, sendo vedada a condenação com base em dispositivos revogados. 2. A acumulação irregular de cargos públicos, sem previsão expressa nas hipóteses atuais do art. 11 da LIA, não configura, por si só, ato de improbidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992, art. 11 (redação revogada); Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STF, ARE 1453857/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0315306-80.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

Assim, impossível a condenação com base em dano genérico e não comprovado, nos termos do artigo 10, caput da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos da inicial, bem como todas as medidas cautelares antes deferidas contra os Apelantes, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026